Tribunal: TJSP
Processo: 1002417-36.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Exercícios de 2022 e 2023 – Insurgência em face da sentença que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, VI do CPC – Descabimento - A imunidade tributária não pode ser invocada pela proprietária de imóvel que aluga o bem para ente imune, pois a imunidade tem caráter personalíssimo e,

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Exercícios de 2022 e 2023 – Insurgência em face da sentença que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, VI do CPC – Descabimento - A imunidade tributária não pode ser invocada pela proprietária de imóvel que aluga o bem para ente imune, pois a imunidade tem caráter personalíssimo e, portanto, intransferível – Além da falta de interesse processual, a autora não tem legitimidade ativa "ad causam", devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.